Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0034443-49.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: REINALDO GOMES DUTRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em Revisão Criminal, interposto por REINALDO GOMES DUTRA em face do Acórdão n.o 1432020, de ID n.o 36731647, que negou provimento aos Embargos Infringentes para manter o voto vencedor e confirmar a condenação do embargante. Por meio da Certidão de ID n.o 37626504, foi juntado aos autos relatório policial da 1a Delegacia de Polícia e demais documentos a ele anexados, relativos à suposta autoria do crime em relação ao verdadeiro réu, nomeado como “naldinho”. Dessa forma, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para se manifestar sobre o relatório ora juntado. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 15:32:13. ROBSON BARBOSA Desembargador